Tribunal: TJMT
Processo: 1011693-72.2019.8.11.0015
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1011693-72.2019.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[BERNARDO COSTA MIRANDA - CPF: 126.921.743-72 (RECORRENTE), THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - CPF: 907.064.391-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1011693-72.2019.8.11.0015

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Sinop

Recorrente(s):
Bernardo Costa Miranda

Recorrido(s):
Município de Sinop

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
29/09/2022

Ordem da pauta: 83

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO ORDINÁRIA DE PRECEITO CONDENATÓRIO – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – DESVIO DE FUNÇÃO COMPROVADO – DIREITO AO RECEBIMENTO DA DIFERENÇA SALARIAL – SÚMULA 378 DO STJ – ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO
EXTRA PETITA
– DETERMINAÇÃO DE RETORNO ÀS ATIVIDADES DO CARGO PARA O QUAL FORA NOMEADO – COROLÁRIO LÓGICO DO RECONHECIMENTO DO DESVIO DE FUNÇÃO – VIOLAÇÃO AO ARTIGO 37, II, DA CF – SÚMULA VINCULANTE 43 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

O autor, ora recorrente, pretende a reforma da sentença que, julgando parcialmente procedentes os pedidos iniciais, reconheceu a ocorrência de desvio de função pelo demandado, em relação ao autor, servidor público municipal, bem como
condenou o requerido ao ressarcimento das diferenças salariais decorrentes do pagamento mensal pelo
cargo de operário braçal e o que deveria ter sido pago pelo exercício do cargo de eletricista de instalação em geral
.

2.

O recorrente sustenta que a sentença foi
extra petita
, visto que, além de reconhecer os pedidos já mencionados, determinou que a ré imediatamente cessasse o desvio de função e retornasse o servidor ao exercício das atividades inerentes ao cargo para o qual fora nomeado, conquanto o mesmo pretendesse apenas a adequação do subsídio em relação às atividades efetivamente exercidas.

3.

É certo que o autor, por meio da petição inicial, fixa os limites objetivos e subjetivos da lide (art. 141 do CPC), de modo que deve haver correlação entre o pedido e a sentença (art. 492), sendo defeso ao Juiz decidir aquém (
citra
ou
infra petita
), além (
ultra petita
) ou diferente (
extra petita
) da pretensão autoral.

4.

Não resta caracterizado o julgamento
extra petita
, todavia, quando se tratar de questão que o Magistrado esteja vinculado ao conhecimento de ofício, por se trata de matéria de ordem pública.

5.

Assim, a hipótese dos autos, por tratar de violação específica a dispositivo constitucional relativo aos agentes públicos
(princípio do concurso público), se apresenta cognoscível de ofício, por se tratar de potencial prejuízo ao erário, a impor ao Magistrado seu acautelamento.

6.

A determinação de retorno às funções do cargo efetivo originalmente ocupado, com a respectiva adequação remuneratória, constitui corolário lógico do reconhecimento do contexto de desvio de função, em atendimento ao comando inserto no inciso II do art. 37 da Constituição Federal.

7.

A atual jurisprudência dos Tribunais Superiores, inclusive, restou fixada no sentido de que o trabalho em
desvio
de
função
enseja o pagamento das diferenças remuneratórias entre o
cargo
ocupado e o efetivamente desempenhado (Súmula 378 do STJ), sob pena de enriquecimento ilícito da Administração Pública, porém não outorga direito ao reenquadramento do servidor (exemplifica-se: STJ - REsp: 1850805 RJ 2019/0257792-0, Relator Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJ 18/02/2020).

8.

Por fim, nos termos da Súmula Vinculante nº 43,
“é
inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido”
.

9.

Assim, a pretensão do demandante em ser mantido no cargo na situação de desvio, apenas com adequação de seus vencimentos, esbarra em vedação constitucional e jurisprudencial.

10.

No que tange ao pleito de determinação do adimplemento do salário de eletricista ao demandante, enquanto permanecer no exercício da sobredita função, verifico que não há razões para reforma da sentença, visto que o julgado condenou o Município especificamente ao pagamento da
“
diferença entre a remuneração, inclusive nos reflexos salariais nas férias e terço constitucional, décimo terceiro, eventual hora-extra e adicional noturno e de periculosidade, efetivamente pagos pelo cargo de operário braçal e os que deveriam ser pagos pelo exercício do cargo de eletricista de instalação em geral,
[...]
enquanto perdurar o desvio de função
”.

11.

Destarte, carece de interesse recursal a parte autora para impugnar capítulo de sentença onde foi expressamente reconhecido o direito pretendido por intermédio do recurso aviado.

12.

Sem remessa ao Ministério Público, nos moldes do OFÍCIO 85/2017-CPC-NFDTIPI, pelo qual o
Parquet

informa que não se pronunciará quanto ao mérito de processos como o presente.

13.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

14.

Recurso conhecido e desprovido.

15.

Por consequência,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes ora fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §§ 1º, I e VI, e 3º, do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2022